Tribunal: TJDFT
Processo: 0002723-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DA TERRACAP RECONHECIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. PERÍCIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

I – Incontroverso nos autos que os terceiros-embargantes adquiram direitos de suposta posse de imóvel objeto de ação reivindicatória que já tramitava à época, estendem-se eles os efeitos da sentença proferida naquela demanda, já transitada em julgado, que reconheceu o domínio da Terracap sobre a área em que está situada o referido bem.

II – A perícia técnica judicial consignou expressamente que o imóvel objeto destes embargos de terceiro é de propriedade da Terracap, em consonância com a r. sentença da ação reivindicatória da qual emanou a ordem de reintegração de posse. Os terceiros-embargantes não provaram que ocupam área diversa ou que a ocupação é regular, assim, mantém-se a r. sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.

III – A atuação dos embargantes no processo não extrapolou o exercício do direito à ampla defesa, logo, não configura a litigância de má-fé, art. 80 do CPC. Pedido de aplicação da multa improcedente.

IV – Apelações desprovidas.